Tribunal: TJDFT
Processo: 0748890-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA DO GENITOR. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. MEDIDAS PROTETIVAS. LEI HENRY BOREL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela genitora contra decisão interlocutória que, embora tenha deferido a guarda unilateral provisória à autora, indeferiu o pedido de suspensão das visitas paternas. A agravante sustenta a existência de risco iminente à integridade física e psíquica das filhas, comprovado por decisão superveniente de Juízo especializado que deferiu medidas protetivas de urgência em favor das menores, com base na Lei no 14.344/2022, Lei Henry Borel, proibindo a aproximação e o contato do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência recursal a fim de suspender o direito de convivência do genitor, diante da existência de indícios de violência psicológica direta contra a prole e de ordem judicial vigente que impede o contato entre pai e filhas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à convivência familiar, conquanto assegurado constitucionalmente, não possui caráter absoluto, devendo ceder passo ao princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança quando evidenciado risco concreto à segurança ou à saúde psicológica dos infantes.
4. No caso concreto, o acervo probatório demonstra a existência de decisão proferida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, fundamentada na Lei Henry Borel, que reconheceu indícios de violência psicológica e instrumentalização da filha adolescente, determinando a proibição de contato e aproximação do genitor.
5. O parecer técnico psicossocial corrobora a necessidade de afastamento, relatando medo, ansiedade e comportamento de evitação por parte das menores, o que evidencia o periculum in mora e a inadequação da manutenção das visitas no atual estágio processual.
6. A decisão agravada fundou-se em premissa equivocada de inexistência de agressão recente, a qual é refutada pelos documentos que comprovam a violência psicológica atual e a concessão de medidas protetivas específicas para as crianças, impondo-se a reforma para alinhar a decisão cível à proteção deferida na esfera especializada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A existência de medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), proibindo o contato do genitor com os filhos, constitui elemento robusto para evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários à suspensão do direito de convivência em sede de tutela de urgência. 2. O princípio do melhor interesse da criança impõe a suspensão cautelar das visitas quando houver indícios de violência psicológica ou risco à integridade dos menores, até que se ultimem a instrução probatória e os estudos psicossociais.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII, art. 93, IX, e art. 227; CPC/2015, arts. 3o, § 3o, 4o, 11, 300, 695, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, art. 1.589; ECA, arts. 22 e 124, § 2o; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; Lei no 14.344/2022, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2041282, 0715275-05.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.